Tribunal: TJPA
Processo: 0814513-36.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814513-36.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: ANDRE LUIZ BULHOES PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PERIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0814513-36.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

PACIENTE: ANDRÉ LUIZ BULHÕES PANTOJA.

IMPETRADO: Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema-PA.

Processo originário nº 0802449-52.2024.8.14.0013.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. LIMINAR DEFERIDA. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. CONCESSÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, impetrado contra decisão da autoridade coatora que homologou a prisão em flagrante, arbitrando fiança posteriormente reduzida para dois salários-mínimos

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Análise da possibilidade de isenção do pagamento da fiança.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A prisão em flagrante foi homologada com concessão de liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança de cinco salários-mínimos, posteriormente reduzida para dois salários-mínimos.

4.

A impetração alega que o paciente é hipossuficiente, não possuindo condições financeiras para arcar com o pagamento da fiança. O fato de estar assistido por Defensor Público, tanto no processo originário como na presente ação, indica sua baixa condição econômica, o que demonstra a impossibilidade de pagamento sem comprometer sua subsistência. A manutenção da custódia apenas pela impossibilidade de pagamento caracteriza constrangimento ilegal.

5.

Precedentes do STJ e do TJ-PA reconhecem o constrangimento ilegal na hipótese de impossibilidade de pagamento da fiança por parte de pessoa hipossuficiente.

IV.

DISPOSITIVO.

6.

Ordem conhecida e concedida, ratificando a liminar anteriormente deferida, isentando o paciente do pagamento da fiança e mantendo as demais medidas cautelares impostas. Decisão unânime.

Tese de julgamento:
“1. A exigência de fiança deve considerar a capacidade econômica do acusado, sendo passível de isenção quando comprovada a hipossuficiência. 2. A manutenção da prisão cautelar exclusivamente pela impossibilidade de pagamento da fiança configura constrangimento ilegal.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 319 e 325.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 583.258/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/10/2020; STJ, HC 543.010/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11/02/2020; TJ-PA, HC 0808709-58.2022.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 18/10/2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de abril de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus

com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
ANDRÉ LUIZ BULHÕES PANTOJA
, já qualificado nos autos (ID 21797406), preso em flagrante no dia 31/07/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 180 e 311 do Código Penal, conforme consta na impetração. Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema-PA.

Alega, fundamentalmente, que em audiência de custódia foi concedida liberdade provisória mediante o pagamento de fiança e imposição de medidas cautelares, tendo a defesa pleiteado o pedido de dispensa do pagamento de fiança, contudo foi indeferido e a decisão carece de fundamentação concreta que justifiquem a manutenção pecuniária, configurando assim, o constrangimento ilegal.

Requer, liminarmente, a revogação da exigência do pagamento de fiança imposta ao paciente, substituindo por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi deferida e
solicitadas informações à autoridade coatora, seguido do encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para exame e parecer
(ID 121871490).

Informações prestadas pela apontada autoridade coatora (ID 21945316).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e concessão da ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida (ID 21987181).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Entendo que a liminar deve ser ratificada, concedendo a ordem da impetração
,
ante o manifesto constrangimento ilegal, uma vez que, no caso, a prisão preventiva se mostra inadequada e desproporcional.

Explico melhor.

No caso dos autos, a prisão em flagrante delito foi homologada seguida de
liberdade provisória do paciente condicionada ao cumprimento de medidas cautelares e ao pagamento de fiança arbitrada, inicialmente, em 05 (cinco) salários-mínimos,
nos seguintes termos (ID 21797407, págs. 35-38, nos pontos de interesse):

(...)
DECISÃO

Cuida a espécie de comunicação da prisão em flagrante de ANDRÉ LUIZ BULHÕES PANTOJA, devidamente qualificado nos autos, ocorrida no Município de Capanema/PA, no dia 11/07/2024, pelas supostas práticas delitivas tipificadas nos art. 180, caput e art. 311, ambos do CPB. (...).

Dessa feita, não vislumbrando vícios formais ou materiais que maculem a peça sob exame, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. (...).

No caso em apreço, entendo que os requisitos para a segregação cautelar não se encontram devidamente preenchidos, sendo adequada e suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, em que pese a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas, não há nos autos elementos que indiquem risco no estado de liberdade da autuada (periculum libertatis), de maneira que viesse a se furtar à aplicação de lei penal ou impor qualquer embaraço à instrução processual. (...).

Por todo o exposto, com fulcro no art. 310, inciso III, do CPP, concedo LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA ao flagranteado ANDRÉ LUIZ BULHÕES PANTOJA, qualificado nos autos, no valor de 05 (cinco) salários-mínimos, ou seja, R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valor que atende ao fim a que se destina, devendo ser recolhida por guia própria.

Ademais, fixo as seguintes MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, previstas no art. 319, incisos I a V, do CPP, quais sejam:

Posteriormente, o juízo primevo prolatou nova decisão, reduzindo o valor da fiança arbitrada nos seguintes termos (ID 21797407, pág. 104):

(...). DECISÃO

Em complemento à decisão anterior, verifico pendente de análise o pedido de dispensa de fiança apresentado em favor do réu ANDRÉ LUIZ BULHÕES PANTOJA (id 122121946).

O Ministério Público manifestou-se pela redução do valor da fiança para o patamar de R$3.500 (três mil e quinhentos reais) (id 123549903).

Considerando que a fiança ainda não foi paga, com fulcro no art. 325, §1º, II, REDUZO A FIANÇA anteriormente arbitrada, FIXANDO-A em 02 (dois) salários-mínimos, ou seja, R$ 2.824 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais), valor que atende ao fim a que se destina, devendo ser recolhida por guia própria.

Ademais, mantenho medidas cautelares diversas da prisão decretadas na decisão anterior (id 121930838). (...).

Como se vê, a homologação da prisão em flagrante do paciente se funda na prática, em tese, dos crimes de Receptação e Adulteração de Sinal de Identificador de Veículo.
Entretanto, a motivação não denota a periculosidade exacerbada do coato, razão pelo qual o juízo primevo concedeu a liberdade provisória, mediante o pagamento, inicial, de fiança
no valor correspondente a 05 (cinco) salários-mínimos, reduzindo-a posteriormente no valor de dois salários-mínimos, além da imposição de outras medidas cautelares diversas da segregação.

Nesta Instância Superior, o
writ
alega que o coato é pessoa de baixa renda, não tendo condições financeiras de arcar com o pagamento do valor estipulado na fiança, sendo o paciente assistido por Defensor Público, nos presentes autos e no processo originário, situação indicativa de sua baixa condição econômica, e, por conseguinte, de sua impossibilidade, ao menos temporária, de arcar com o pagamento da fiança arbitrada, em valor alto considerando suas condições financeiras, de modo a comprometer sua subsistência, pelo que se conclui que constitui constrangimento ilegal a manutenção do coato encarcerado, unicamente, em razão de sua impossibilidade de adimplir o pagamento da fiança.

Nesse sentido, verbis: STJ, AgRg no HC 583.258/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/10/2020; STJ, 543.010/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11/02/2020; TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0808709-58.2022.8.14.0000, Relator: Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Data de Julgamento: 18/10/2022, Seção de Direito Penal.

Importante frisar, que o coato estava segregado, há mais de trinta dias, naturalmente em decorrência da impossibilidade de pagar a fiança arbitrada, o que só reforça sua hipossuficiência, pois, em caso contrário, teria honrado o pagamento em benefício de sua liberdade.

Portanto, é patente que o paciente se encontra sujeito a constrangimento ilegal na hipótese, pois a manutenção de sua custódia cautelar decorre unicamente de sua impossibilidade de adimplir com o pagamento de fiança, do que se conclui que deve ser concedida a ordem ratificando a liminar anteriormente concedida, para isenção da exigência de recolhimento de fiança para liberação do paciente, mantendo, contudo, as cautelares alternativas à prisão estipuladas pelo juízo de origem.

Diante do exposto, conheço e CONCEDO a ordem impetrada, confirmando a liminar outrora deferida
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 11/04/2025